Tribunal: TJSP
Processo: 2079657-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. Cumprimento de sentença. Competência da Subseção de Direito Privado II deste E. Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 5o, inciso II.7, da Resolução no 623/13. Precedentes. Redistribuição à Subseção de Direito Privado II.
RECURSO NÃO CONHECIDO.